Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-35.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000617-35.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: NELMA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE 1% POR CADA ANO DE SERVIÇO (ANUÊNIO).
MÉRITO.
ADICIONAL POR REGÊNCIA DE CLASSE E QUINQUÊNIO. ARTS. 62 E 67 DA LEI MUNICIPAL Nº 158/2008. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 010/2008.
REQUISITOS SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. ART. 373, II DO CPC/2015. SENTENÇA
MANTIDA. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO E ATUAÇÃO TEMERÁRIA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000617-35.2009.8.05.0258
, em que figuram
como apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como apelada
NELMA FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e,
NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator